Tribunal: TJSP
Processo: 1013139-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a parte autora possuía legítima inscrição preexistente (Súmula

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a parte autora possuía legítima inscrição preexistente (Súmula 385/STJ).
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. sentença, para majorar a condenação da parte ré para R$1.212,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento – Em se tratando de ação, em que há cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, o valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode servir de base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte vencida nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c. art. 292, VI, do CPC – Limitado o conhecimento do recurso da verba honorária a que foi condenada a parte ré, uma vez que a r. sentença permaneceu irrecorrida, relativamente aos honorários advocatícios que foi condenada a parte autora, e como se trata de demanda em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), de rigor, a reforma da r. sentença, para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios para R$1.212,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.